Tribunal: CARF
Processo: 16682.901324/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901324/2015-60
ACÓRDÃO
3302-015.196 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE ADOTOU
PARADIGMA
NA
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
INOCORRÊNCIA DE EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA DE
OMISSÃO NO JULGADO. SANEAMENTO DO VÍCIO.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, contudo, a
fundamentação deve atentar à todas as alegações da parte, com indicação
clara dos fundamentos pelos quais foi conduzida a decisão. Ocorrência de
omissão.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração, nos termos do despacho de admissibilidade, sanando a
omissão apontada através do julgamento da matéria, negando-lhe provimento. Decisão sem
efeitos infringentes.

Sala de Sessões, em 16 de setembro de 2025.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.196 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901324/2015-60
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa (substituto[a]integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão no 3302-008.498,
proferido pela 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em 24.06.2020, que por
unanimidade de votos, rejeitou a preliminar arguida e no mérito, negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA E JUROS DE MORA.
A cobrança de multa e juros de mora para os débitos lançados vencidos e
não pagos, é feita com permissivo legal.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo 16682.900285/2015-83, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Na admissibilidade dos Embargos efetuada pelo Presidente da 2a Turma Ordinária,
em 12.06.2023, foi constatada a tempestividade do Recurso. Quanto as alegações e cabimento,
foram destacados os pontos que seguem:

O embargante sustenta que o acórdão atacado padece de omissão quanto
à aplicação do princípio da verdade material, uma vez que o caso trata de
correção de erro formal e não de litígio acerca da existência de crédito,
devendo ser retificada a PER/DCOMP n.o 41761.99093.230615.1.7.04-5440
e, com isso, possibilitar o aumento do crédito presente na PER/DCOMP n.o
05561.23342.250615.1.3.04-5652 e a sua correta compensação.
(...)
O recurso voluntário foi julgado na sistemática de recursos repetitivos,
aplicando-se a decisão paradigma proferida no processo no
16682.900285/2015-83. Contudo, a questão relativa à duplicidade de
extinção do débito tributário não foi mencionada na decisão paradigma,
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.196 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901324/2015-60
3
cujos fatos apreciados, aparentemente, não são exatamente os mesmos
dos presentes autos.

Portanto, admitiu-se os Embargos por omissão, uma vez que a duplicidade de extinção
do débito tributário não foi mencionada na decisão paradigma. Diante da admissão, encaminhou-
se o feito para inclusão em pauta e, por sorteio, coube a mim a Relatoria do processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

1. Dos argumentos da Embargante
A Embargante alegou a ocorrência de omissão tanto na decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DRJ-RJ), em julgamento da Manifestação
de Inconformidade, quanto por essa Turma, em julgamento do Recurso Voluntário interposto.
O pleito versa sobre a pretensão de que o débito objeto de compensação em outra
PER/DCOMP (n.o 41761.99093.230615.1.7.04-5440), seja reduzido, de modo a viabilizar a
transferência de parte do crédito utilizado para o PER/DCOMP n.o 05561.23342.250615.1.3.04-
5652, ora em apreciação.
Os fatos foram assim narrados pela Embargante (fls. 203, 204):

8. O pedido da contribuinte se baseia no fato, já extensamente tratado, de
que, no PER/DCOMP n.o 41761.99093.230615.1.7.04-5440 foi compensado
débito de PIS (8109), de abril de 2014, em duplicidade, o que possibilita a
redução do seu débito para que se transfira a parcela de crédito atinente a
esse débito compensado em duplicidade para o PER/DCOMP n.o
05561.23342.250615.1.3.04-5652 e, assim, seja compensado o débito
objeto desse documento.

9. No entanto, a decisão recorrida entendeu que não seria possível realizar
a retificação do PER/DCOMP n.o 41761.99093.230615.1.7.04-5440,
apresentado anteriormente com o objetivo de compensar parte do débito
de abril de 2014, de modo a aumentar o valor do crédito da PER/DCOMP
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.196 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901324/2015-60
4
n.o 05561.23342.250615.1.3.04-5652 e compensar o débito objeto dos
autos.
(...)
13. Aqui se identifica a omissão no acórdão embargado: tendo a
contribuinte apontado que o caso se trata de correção de erro formal, e
não de debate acerca de inexistência do crédito, é evidente que a questão
em análise se relaciona diretamente com a necessária aplicação do
princípio da verdade material, acerca do qual não se manifestou essa C.
Turma em seu julgamento. (Grifei).

A Embargante afirmou ser detentora do crédito apurado e pleiteado, sustentando
que o caso decorre de mero equívoco formal nas compensações realizadas, uma vez que houve
duplicidade para débitos de abril/2014, com a utilização de montante superior ao devido.
Defende que, tratando-se de erro de caráter instrumental, não haveria prejuízo à
Administração Pública, sobretudo porque a DRJ-RJ reconheceu o crédito constante do DARF por
ela recolhido, no valor de R$ 113.371,79.
Alega, ainda, que, por se tratar unicamente de erro formal, consistente na
compensação em duplicidade, deveria ser aplicado o princípio da verdade material, o que não foi
examinado por esta Turma no julgamento do Acórdão n.o 3302-008.498. A ausência de análise sob
tal perspectiva, segundo a Embargante, acarretou o prejuízo ao seu direito à compensação.

2. Da decisão - Acordão 3302-008.498
A conclusão do Acórdão recorrido firmou o entendimento, em razão da sistemática
que o decidido no acórdão paradigma, em rejeitar a preliminar e no mérito, negar o provimento
ao Recurso Voluntário.
A característica de um processo paradigma consta da Portaria MF no 1.634, de
21.12.2023, Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Veja-se:

Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes,
formados, preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou
reflexos, de mesma matéria ou concentração temática, observando- se a
competência e a tramitação prevista no art. 86.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos
e, dentre esses, definido como paradigma o recurso mais
representativo da controvérsia.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.196 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901324/2015-60
5
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as
Turmas e, na Turma contemplada, sorteado entre os conselheiros,
sendo os demais processos integrantes do lote de repetitivos
movimentados para o referido colegiado.
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os
processos correspondentes do lote de repetitivos integrarão a
mesma pauta e sessão, em nome do Presidente da Turma, sendo-
lhes aplicado a tese ou fundamento adotado e o resultado do
julgamento do paradigma.
(...) Grifei
Foi exatamente o rito aplicado ao processo ora sob análise, conforme destacado no
despacho de admissibilidade dos Embargos. Assim, para o Acórdão n.o 3302-008.498, o Relator
adotou as mesmas razões de decidir do processo paradigma, julgado sob o rito da sistemática dos
recursos repetitivos, qual seja, o Acórdão no 3302-008.494, de 24 de junho de 2020 (fls. 160):

23. Adicionalmente, o Detalhamento da Compensação (fl. 191) demonstra
que o crédito reconhecido (R$ 171.596,66 = valor original disponível do
Darf), devidamente valorado em R$ 230.128,27 (até a data de transmissão
da Dcomp – 15/12/2014) foi alocado proporcionalmente ao débito
declarado (principal, multa e juros), levando em consideração a data de
transmissão do PerDcomp, conforme se observa no Quadro 2. (...)

Quadro 2: Débito de Cofins (abr/2014) informado no PerDcomp no valor de R$
230.128,29:

27. No mérito, o interessado sustenta ser indevida a exigência de
acréscimos legais (juros e multa), incidentes sobre o débito de COFINS,
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.196 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901324/2015-60
6
referente ao período de apuração de abril de 2014, até a data da
apresentação do PerDcomp ocorrida em 15/12/2014.
28. Isso porque, no seu entender, o referido débito foi “pago”
(compensado) em maio de 2014, por meio da apresentação do PerDcomp
no
21272.24502.220514.1.3.04-7692
(no
recurso
constou
o
no
21271.24502.220514.1.3.04-7692 que não existente), posteriormente,
cancelado para viabilizar a apresentação do PerDcomp objeto deste
processo.

Observa-se que há distinção entre os valores e a Contribuição tratada no
paradigma, em que foi analisada a COFINS, objeto de outro processo administrativo, contudo, o
período de apuração é abril/2014.
Veja-se que o Recurso Voluntário do Contribuinte enfatizou tratar-se de crédito
vinculado ao código 8109, para liquidação de débito de PIS (8109) de abril de 2014, de forma
duplicada (R$ 24.505,66 e R$ 24.480,66), ambos referente à Contribuição ao PIS/Pasep de abril de
2014.
O histórico e as razões de decidir aplicam-se inteiramente ao presente caso. Tanto é
assim que os Embargos do contribuinte enfatizaram não se tratar de análise de mérito (no sentido
de existir ou não o crédito), mas unicamente de equívoco formal (compensação em duplicidade).
Veja-se às fls. 203:

11. É importante considerar, porém, que está demonstrado nos autos que
a contribuinte é, de fato, detentora do crédito apurado e pleiteado em
seus PER/DCOMPs. Sendo assim, o que se apresenta nos autos é tão
somente um equívoco formal que ocorreu nas compensações realizadas
pela Embargante, ou seja, ao realizar compensações em duplicidade para
débitos de abril de 2014, foi utilizado mais crédito do que deveria ter sido.
O que se verifica é somente um equívoco de caráter instrumental e que
não traz nenhum prejuízo para a Administração Pública. (Grifei)

Feitas tais considerações, passamos a análise.

3. Análise do Caso – Omissão
Para a Embargante, a omissão reside em correção de erro formal, e está
relacionada à aplicação do princípio da verdade material. Afirmou que a própria DRJ-RJ, em seu
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.196 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901324/2015-60
7
acórdão, acompanhado por essa Turma nas razões de decidir, reconheceu que há um crédito de
DARF no montante de R$ 113.371,79.
Assim, enfatizou às fls. 204: “O caso, como já explicado, é de possibilitar a correção
de erro formal, qual seja, a compensação em duplicidade do PER/DCOMP n.o
41761.99093.230615.1.7.04-5440, para retificar esse procedimento e, com isso, realocar créditos
(comprovadamente existentes!) da contribuinte na presente PER/DCOMP no
05561.23342.250615.1.3.04-5652”.
O argumento conduzido pela Embargante de que houve omissão tanto na decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ-RJ),
quanto por essa Turma do CARF, deve considerar os seguintes fatos:

A) Por ocasião da decisão proferida pela 3a Turma da DRJ em 29.05.2018, o caso
foi corretamente enquadrado, estabelecendo-se que a questão central se
restringe à análise da possibilidade de retificação do PerDcomp no
41761.99093.230615.1.7.04-5440, a fim de que o saldo disponível de crédito
para o PerDcomp em exame seja superior ao que foi reconhecido pela
autoridade lançadora.
Às fls. 103 da decisão da DRJ, consta que:

11 – Para solucionar a questão, pretende retificar, com a autorização deste
Órgão, o PerDcomp no 41761.99093.230615.1.7.04-5440 no intuito de
reduzir o valor do débito compensado e, consequentemente, ter saldo de
crédito maior para compensar os débitos informados no PerDcomp no
05561.23342.250615.1.3.04-5652 de forma a liquidar em definitivo o
débito apontado como descoberto; (...)

Na sequência a DRJ enumerou as razões do indeferimento:

a) O PerDcomp no 41761.99093.230615.1.7.04-5440 não faz parte do objeto
deste processo, razão pela qual não pode ser realizada nestes autos;
b) Some-se a isso o fato de que a compensação veiculada no referido
PerDcomp foi homologada e, por essa razão, o crédito de R$ 49.902,28, nela
informado já foi consumido, tal qual constou no Despacho Decisório;
c) A retificação e o cancelamento de PerDcomp deverá ser requerida, pelo
sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por meio do
programa PER/DCOMP;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.196 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901324/2015-60
8
d) Deste modo, resta claro que a manifestação de inconformidade não é a via
que a norma elegeu para que fosse processado pedido de retificação de
PerDcomp;
e) Adicionalmente, o alegado pagamento indevido ou a maior, objeto do
PerDcomp no 05561.23342.250615.1.3.04-5652 de que trata este processo,
foi efetuado por meio de Darf, no valor de R$ 113.371,79, que, inicialmente,
pretendia liquidar débito de Pis não-cumulativo (cód. 6912) do período de
apuração 31/08/2011.
Deste valor recolhido ao mencionado débito ficou vinculado apenas o valor
de R$ 0,01. Da parcela restante (R$ 113.371,78), uma parte foi utilizada para
compensar débito de Pis – faturamento (cód. 8109) de abril de 2014, por
meio
dos
PerDcomp
no
34155.10807.220514.1.3.04-6336
e
no
41761.99093.230615.1.7.04-5440, e a outra parte para ser utilizada no
PerDcomp no 05561.23342.250615.1.3.04-5652, em exame nestes autos.
(Grifei).

Quadro 2: Alocação do valor do Darf de R$ 113.371,79
43.561,51 - PerDcomp 05561.23342.250615.1.3.04-5652
19.907,99 - PerDcomp 34155.10807.220514.1.3.04-6336
49.902,28 - PerDcomp 41761.99093.230615.1.7.04-5440
0,01 - Débito cod 6912 08/2011
113.371,79 - Total

A DRJ concluiu que a análise isolada dos PerDcomp no 34155.10807.220514.1.3.04-
6336 e PerDcomp no 41761.99093.230615.1.7.04-5440 (retificador do PerDcomp no
25764.03088.151214.1.3.04-4025) não permite concluir que houve liquidação em duplicidade do
débito (cód 8109) de abril de 2014, como alegou o interessado.
A liquidação em duplicidade há que ser verificada em relação ao valor total do
débito de Pis (cód 8109) do período de apuração abril de 2014. O argumento da DRJ fulmina a
pretensão da Recorrente em obter a retificação da alegada duplicidade de compensação por meio
de recurso administrativo, pelo fato de ser inviável a apuração em relação ao valor total do débito,
face a inúmeras retificações efetuadas (fls. 106)

35. Contudo, nas DCTF Retificadoras posteriores, entregues em
07/03/2016 e 29/11/2017 (fls. 94/100), o interessado não vinculou os
PerDcomp apresentados em dezembro de 2014 e fevereiro de 2015 que
veicularam as compensações das parcelas do débito de Pis (cód 8109) do
período de apuração abril de 2014, inviabilizando a apuração da alegada
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.196 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901324/2015-60
9
liquidação em duplicidade, tendo como parâmetro o valor total do débito.
(Grifei).

B) Quanto a alegada omissão contida no Acórdão desta Turma, pode-se ler no voto
às fls. 161, que o direito creditório da Embargante foi reconhecido quase
integralmente, exceto por R$ 0,01, valores demonstrados no Despacho
Decisório e detalhamento de compensação (fls. 189, 191).
Após o descritivo de várias declarações retificadoras em datas distintas, a decisão
apontou a Instrução Normativa no1.300/2012, vigente à época, que não seria admitida a
retificação da Declaração de Compensação quando tivesse por objeto a inclusão de novo débito ou
aumento do valor de débito compensado, razão pela que o Per/Dcomp não pode ser tratado como
retificador.
Como razões de decidir o Acordão reputou que a simples retificação não é, por si,
capaz de comprovar a existência de crédito, além de que a redução do débito não seria possível
face às regras aplicáveis, IN 1.300/12 (fls. 162-Acórdão):

40. Adicionalmente, convém observar que a simples retificação da DCTF não
evidencia a existência de direito creditório. Note-se que a sobredita
retificação teve por objetivo reduzir o valor do tributo devido. Nessa linha,
dispõe o § 1o do art. 147, § 1o do CTN, que “a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só
é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.

41. Nesse contexto, caberia ao interessado, além de retificar a DCTF, acostar
aos autos provas documentais (exemplo: livros contábeis e fiscais,
documentos de suporte etc.), a fim de comprovar o erro alegado, afastando
dúvidas acerca da efetiva existência do direito creditório pleiteado. As
provas necessárias à comprovação do erro alegado não foram acostadas aos
autos. (Grifei).

Nesse sentido tem julgado este CARF, como bem demonstra acordão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que decidiu sobre as condições de alteração de pedido de
compensação, admitindo a correção de inexatidões materiais, mas não da natureza do direito
creditório.

Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2007 RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. ALTERAÇÃO DO ASPECTO
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.196 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901324/2015-60
10
MATERIAL. ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA LIDE.
A retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas
condições cumulativas previstas nas instruções normativas da Receita
Federal, sendo possível apenas, dentre outras condições, para as
declarações pendentes de decisão administrativa e na hipótese de
inexatidões materiais. Alteração da natureza do crédito implica em
modificar aspecto crucial do objeto da declaração.
Por isso, o direito processual dispõe sobre determinadas regras necessárias
a uma mínima estabilidade na apreciação do litígio. Ao autor é permitido
alterar a causa de pedir, mas apenas até determinado momento, sob pena
de tornar impossível discernir qual é efetivamente a pretensão resistida.
(...)
(Decisão 9101-004.137, Publicação 08.05.2019, Relator André Mendes de
Moura). Grifei.

Destaca-se o entendimento de que a verdade material deve ser perseguida, em
esforço concentrado das partes, devendo prevalecer aqueles fatos devidamente comprovados,
independente de informações equivocadas em declarações. No caso de pedido de compensação
de crédito, é sabido que o ônus recai sobre o contribuinte que alega ser detentor.
Apesar da afirmação do Embargante que o pleito se resume unicamente a
inexatidões materiais, ao narrar os fatos como simplórios erros não vinculados ao direito ao
crédito, contudo, admitindo-se a hipótese da “retirada” de um débito pago em duplicidade, toda a
sequência dos demais procedimentos vinculados ao crédito, inevitavelmente, serão afetados.
Na situação hipotética, seria crucial uma recomposição de cada valor considerado,
ou seja, consoante afirmado tanto na decisão da DRJ quanto no acordão embargado, haveria a
necessidade de se observar o valor total envolvido no pedido de compensação, retificado após
nova recomposição efetuada pelo contribuinte. O argumento ventilado pela DRJ me parece conter
razoabilidade, qual seja, a inviabilidade de apuração em relação ao valor total do débito, face a
inúmeras retificações efetuadas (fls. 106), em especial, por se tratar de vários processos com
retificações.
O Acordão ora embargado reproduziu o voto do acordão no 3302-008.494,
paradigma da decisão em julgamento que seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, decidindo
que a retificação não evidencia a existência de direito creditório, e que caberia a Recorrente
acostar provas documentais aos autos, a fim de comprovar o erro alegado, afastando dúvidas
sobre o crédito pleiteado.
Assim, entendo que não prospera o argumento da Embargante de que o princípio
da verdade material não foi observado, pois a resolução da lide é complexa e exige requisitos
probatórios atinentes aos valores envolvidos, não se tratando de mero erro formal, ao contrário,
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.196 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901324/2015-60
11
evidencia um nível de detalhamento probatório, a cargo do contribuinte, que não consta nos
autos.
Os fatos foram tratados no Recurso Voluntário, evidenciando que o Acórdão tratou
das questões suscitadas, resolvendo-as com a devida fundamentação e que o princípio da verdade
material não foi desprezado.
Tanto é assim que desde a decisão da DRJ foi enfatizado a impossibilidade de
retificação de Pedido de Compensação na via recursal, sendo o procedimento correto a retificação
nos moldes estabelecido no sistema eletrônico, além de destacar normativos que impossibilitam a
retificação de valores em processos que envolvam débito. O acórdão embargado decidiu
considerando todos os fatos apresentados, e que foram provados pelo Embargante.

DISPOSITIVO
Conheço dos Embargos, os acolhendo para sanar a omissão apontada através do
julgamento da matéria, negando-lhe provimento, sem efeitos infringentes.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 224
DF CARF MF
Original